Tribunal: TJES
Processo: 5015955-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015955-16.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WILLIAM NASCIMENTO LOPES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015955-16.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WILLIAM NASCIMENTO LOPES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu ao apenado
William Nascimento Lopes
a inclusão no regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica. O órgão ministerial sustenta a inexistência dos requisitos legais e fáticos que autorizam a concessão do benefício, pugnando pela revogação da decisão e pelo início de cumprimento de pena em regime semiaberto tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do regime semiaberto harmonizado, especialmente diante de condenação por crime violento e da existência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime semiaberto harmonizado decorre da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 641.320/RS e na Súmula Vinculante nº 56, segundo a qual é inadmissível manter o apenado em regime mais gravoso que o fixado na sentença por ausência de vagas no sistema prisional.

Trata-se, contudo, de medida excepcional, não constituindo direito subjetivo do apenado, sendo cabível apenas na hipótese de inexistência de vagas em estabelecimento adequado e mediante análise das circunstâncias concretas do caso.

No caso concreto, o agravado cumpre pena de 4 anos e 3 meses de reclusão pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §2º, II, do CP), de natureza violenta, e foi beneficiado com o regime semiaberto harmonizado mesmo diante da disponibilização de vaga no sistema prisional.

Constatou-se, ainda, que o apenado permaneceu apenas 15 dias recolhido antes de obter o benefício, circunstância que desvirtua a finalidade da pena e esvazia o caráter retributivo e preventivo da sanção penal.

A concessão do semiaberto harmonizado em casos de crimes cometidos com violência exige redobrada cautela, sob pena de comprometer a credibilidade da resposta penal e violar o princípio da retributividade.

Existindo vaga em estabelecimento adequado e não preenchidos os requisitos para progressão de regime, mostra-se indevida a concessão do benefício, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça (TJES, Agravo de Execução Penal n. 5009876-89.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 01/12/2023).

A posição da Procuradoria de Justiça corrobora esse entendimento, destacando que a flexibilização indevida da execução da pena, sem demonstração concreta da impossibilidade material do cumprimento em regime próprio, viola o princípio da efetividade da sanção penal e estimula a impunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, cabível apenas diante da inexistência comprovada de vagas em estabelecimento adequado e mediante o cumprimento de vários requisitos.

A concessão do regime harmonizado é indevida quando o crime é cometido com violência e há vagas disponíveis no sistema prisional.

A ausência de cumprimento mínimo de pena e a inexistência de situação fática excepcional impedem a aplicação do regime semiaberto harmonizado, devendo o apenado iniciar o cumprimento da pena no regime fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 33, §1º, alínea “b”; LEP, arts. 112 e 118; Decreto n. 7.627/2011; Súmula Vinculante nº 56; STF, RE n. 641.320/RS.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal n. 5009876-89.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 01/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015955-16.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WILLIAM NASCIMENTO LOPES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que deferiu a inclusão do apenado William Nascimento Lopes no regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela revogação da decisão, alegando o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse, com o consequente indeferimento da inclusão do apenado no Semiaberto Harmonizado em razão das peculiaridades do caso ora em análise.

É notório que o sistema penitenciário pátrio sofre das mais variadas mazelas no âmbito das Unidades Prisionais, especialmente as destinadas ao regime semiaberto, onde lida-se com a insuficiência de vagas, haja vista que o sistema não dispõe de número suficiente para abarcar a maioria dos segregados.

Dessa realidade, nasce o semiaberto harmonizado, uma construção jurisprudencial que flexibiliza o rigor do regime de pena imposto, muitas vezes implementado com o monitoramento eletrônico, mediante o cumprimento de alguns requisitos.

Tal benefício é oriundo do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de violações massivas de direitos fundamentais, e de um estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, como declarado nos autos do Recurso Extraordinário n. 641.320/RS, desaguando na edição da Súmula Vinculante nº 56, que obsta a permanência de apenado em regime mais gravoso do que aquele que ele tem direito, sob pena de excesso na execução da pena, violação de princípios constitucionais e da legalidade.

Essa harmonização, todavia, não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto.

No caso em análise, o agravado cumpre pena de 4 anos e 3 meses em razão da prática da conduta delituosa prevista no artigo 129, §2º, II, do Código Penal.

Consta dos autos que após a condenação definitiva, William chegou a ser custodiado para dar início à reprimenda que lhe foi imposta, porém, permaneceu recluso somente por 15 Dias, antes de ser beneficiado com a prisão domiciliar.

O Juízo da Execução, considerando o tempo decorrido da data do crime (22/06/2016), o fato do agravante ter respondido à ação penal em liberdade, concedeu-lhe a benesse do semiaberto harmonizado – fazendo-o gozar diretamente do regime mais brando, praticamente antes do princípio do cumprimento da pena.

Sabe-se que, em se tratando de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, a concessão da mencionada benesse deve ser feita com cautela, sob pena de se esvaziar o atributo retributivo da pena, violando a prevenção geral e especial da sanção penal
.

No caso, compreendo que a decisão agravada desvirtuou a finalidade do instituto, na medida em que deferiu, em favor do recorrido, o regime semiaberto harmonizado, cujo modo de cumprimento se assemelha à prisão domiciliar, mesmo havendo vaga em unidade prisional específica, para o regime semiaberto, e a despeito do não cumprimento dos requisitos para a progressão de regime.

A conduta praticada pelo agravado chama atenção pela gravidade, o contexto fático no qual o crime foi praticado deve ser levado em consideração. Deste modo, tenho que não restou caracterizado os requisitos para concessão do semiaberto harmonizado, haja vista a gravidade concreta do delito – crime violento, de altíssima reprovabilidade social, além do sistema penitenciário possuir estabelecimento adequado, para o cumprimento no regime semiaberto.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal de Justiça:

2) Verificada a impossibilidade do réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando, além disso, não verificada a presença dos requisitos para situações correlatas ao semiaberto harmonizado, tais como prisão domiciliar e regime aberto. 3) Agravo em Execução provido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5009876-89.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal - Des.ª Relatora: Nome, jugado em 01/Dec/2023)

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
[...] oportuno, destacar que o reeducando praticou crimes gravíssimos de extrema violência por motivo de dívida, assim, a não execução da pena gera a sensação de impunidade, minando a confiança da sociedade e o efeito dissuasório da lei, no exercício efetivo do jus puniendi.

Outrossim, respeitando o entendimento judicial vergastado, vale lembrar, mais uma vez, que o agravado, respondeu ao processo em liberdade, mas restou condenado pela prática de crime violento, visto que, essa visão ou precedente, certamente, incentivará a busca pela liberdade provisória como forma de evitar o cumprimento da pena de prisão.

Nesta toada, analisando a benesse concedida, sem que haja demonstração – concreta - de falta de vagas no sistema penitenciário, mas apenas por análise abstrata do quadro penitenciário, forçoso concluir que o está sendo premiado, sem que o princípio da retributividade seja alcançado [...]”.

Sendo assim, diante da ausência dos requisitos, inviável a concessão da saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando o início de cumprimento de pena no regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada, determinando o início de cumprimento de pena no regime semiaberto.